Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705340-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43646878) interposto por FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA contra a r. decisão proferida pelo douto Juiz da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de BANCO PAN S/A, determinou a emenda à inicial para que a parte inclua no processo os contratos questionados na ação da origem, bem como traga nova inicial discutindo todos os pactos existentes entre as partes e o objeto de questionamento, desistindo, assim, das demais ações conexas. É o relato do essencial. O recurso em análise não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. No caso, a agravante interpôs três agravos de instrumento (0704742-55.2023.8.07.0000, 0705340-09.2023.8.07.0000 e 0705341-91.2023.8.07.0000) contra a mesma decisão proferida pelo Juízo singular nos autos dos feitos associados n.s 0720756-24.2022.8.07.0009, 0720758-91.2022.8.07.0009 e 0720769-23.2022.8.07.0009, sob os mesmos fundamentos em todas as peças recursais. Extrai-se do sistema processual desta egrégia Corte que o primeiro agravo interposto foi o n. 0704742-55.2023.8.07.0000. Logo, os demais agravos protocolados pela mesma parte contra o mesmo decisum são flagrantemente inadmissíveis por preclusão consumativa, em face do princípio da unicidade, singularidade ou unirrecorribilidade recursal, obstando, portanto, o seu conhecimento. Nesse sentido, colham-se os seguintes excertos de julgados deste egrégio TJDFT: No sistema processual vigente, prestigia-se o princípio da unirrecorrabilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa, de modo que a interposição de dois recursos em face do mesmo decisum impede o conhecimento da segunda impugnação. O interesse recursal, o qual se desdobra na necessidade e utilidade da interposição do recurso, é pressuposto intrínseco do juízo de admissibilidade do recurso e sua ausência acarreta o não conhecimento desse. (Acórdão 1655009, 07095115920218070006, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Interpostos dois recursos de apelação pela mesma parte, apenas o primeiro deve ser conhecido (ID 15795420) dado o conteúdo do princípio da unirrecorribilidade, "segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação. No particular, a autora interpôs 2 recursos de apelação contra a mesma decisão, o que impede o conhecimento do 2o recurso ( ), haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa (Acórdão 1023296, 20150110460488APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág.: 141-160). (...) (Acórdão 1315702, 07192605720178070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A interposição simultânea de dois agravos de instrumento contra a mesma decisão pela mesma parte, em virtude do princípio da unirrecorribilidade, faz incidir a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso interposto. (Acórdão n.1098710, 07167922620178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso. Intime-se. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem=se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador